Tribunal: TJDFT
Processo: 0721584-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721584-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DOS SANTOS MARQUINHO AGRAVADO: ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os argumentos ora apresentados pelo agravante não foram levados ao Juízo de Primeiro Grau, tampouco apreciados por ele antes da interposição do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância. Brasília – DF, 8 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10